Tribunal: TJMT
Processo: 1003375-53.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003375-53.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIANA MARTINS RIBAS - CPF: 569.880.799-04 (ADVOGADO), E P A DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.807.571/0001-03 (AGRAVANTE), SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA - CNPJ: 08.943.869/0001-81 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), FABIO ARCHANJO DAMA - CPF: 603.847.431-53 (AGRAVADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (AGRAVADO), ARABICA DISTRIBUIDORA DE CAFE LTDA - CNPJ: 12.024.697/0001-10 (AGRAVADO), TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA - CNPJ: 05.813.685/0003-70 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (AGRAVADO), COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BOM SENHOR LTDA - CNPJ: 08.805.024/0001-20 (AGRAVADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LUCIANA LTDA - EPP - CNPJ: 01.396.829/0001-18 (AGRAVADO), ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - ME - CNPJ: 12.261.567/0001-09 (AGRAVADO), MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.564.534/0001-34 (AGRAVADO), COMERCIAL DE ALIMENTOS JPM EIRELI - EPP - CNPJ: 05.980.593/0002-02 (AGRAVADO), BROKER MT SERVICOS DE COBRANCAS LTDA - ME - CNPJ: 13.212.293/0001-12 (AGRAVADO), DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SANTO ANDRE LTDA - CNPJ: 04.892.118/0001-22 (AGRAVADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0216-53 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA - CNPJ: 01.295.096/0001-25 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (AGRAVADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0081-93 (AGRAVADO), OLIVEIRA & LORENZZON DE OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 02.904.971/0001-91 (AGRAVADO), HORTIFRUTIGRANJEIROS SAO ROQUE LTDA - ME - CNPJ: 10.447.457/0001-00 (AGRAVADO), IMPORTADORA DE FRUTAS LA VIOLETERA LTDA - CNPJ: 79.638.524/0001-62 (AGRAVADO), SERTANEJO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 05.467.379/0001-68 (AGRAVADO), FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - EPP - CNPJ: 33.722.844/0001-03 (AGRAVADO), CARPELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.259.703/0001-52 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1688-03 (AGRAVADO), TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. - CNPJ: 63.310.411/0001-01 (AGRAVADO), CETAP DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ: 06.120.153/0001-59 (AGRAVADO), DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA - CNPJ: 06.129.031/0002-04 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), VALE FORMOSO DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 09.364.747/0002-84 (AGRAVADO), GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 61.586.558/0013-29 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), ALOISIO DA ROSA HAAS - CPF: 957.717.270-91 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), LIGIA APARECIDA GODOI FORTES - CPF: 039.645.328-78 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NELSON BRUNO DO REGO VALENCA - CPF: 840.557.073-04 (ADVOGADO), DANIEL CIDRAO FROTA - CPF: 005.047.673-48 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - CPF: 856.710.451-34 (ADVOGADO), BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA - CPF: 001.105.251-16 (ADVOGADO), ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA - CPF: 570.966.861-34 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), ROSELY AMARAL DE SOUZA - CPF: 486.708.041-15 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (ADVOGADO), GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA - CPF: 893.810.761-20 (ADVOGADO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), ANA LUCIA MACEDO MANSUR - CPF: 962.116.019-72 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO - CPF: 727.663.281-49 (ADVOGADO), KEILLA MACHADO - CPF: 390.736.452-04 (ADVOGADO), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FRAUDE E DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERACIONAL – CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA – ART. 73, IV C/C ART. 94, III, “a” e “b”, AMBOS DA LEI N. 11.101/2005 – DESNECESSIDADE DE NOVA ASSEMBLÉIA DE CREDORES– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto fático-probatório dos autos demonstra a ocorrência de fraude e violação ao plano de recuperação judicial, em manifesto prejuízo aos credores, escorreita a decisão que, nos termos dos arts. 73, IV e 94, III, “a” e “b”, da Lei n. 11.101/2005, decretou a falência das empresas Recorrentes, independentemente da convocação de nova Assembleia Geral de Credores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por E.P.A. DA SILVA E CIA. LTDA. – EPP e SUPERMERCADO SANTO ANTÔNIO em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do processo de Recuperação Judicial (proc. nº 7213-12.2013.8.11.0037), declarou a falência das empresas Agravantes.

Discorrem acerca da importância da função social perseguida pela Lei nº 11.101/2005, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora e do emprego dos trabalhadores, e a sua capacidade para cumpri-la.

Alegam a inexistência da fraude precursora da decisão que culminou na convolação da recuperação judicial em falência, sob o pretexto de que há apenas inquérito promovido pelo Ministério Público concernente a indícios de fraude.

Aduzem que o Juízo singular deixou de observar o rito disposto no art. 65 da Lei nº 11.101/2005, no que concerne a convocação da Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o nome do Gestor Judicial que assumiria a administração da atividade do devedor, de modo que, com a inobservância desta norma, contribuiu em muito para a quebra da empresa.

Sustentam que houve o cerceamento de defesa do sócio proprietário das recuperandas e do sócio proprietário da empresa Quali, pois o Juízo singular proibiu, de forma sumária, que o representante legal delas sequer adentrasse aos estabelecimentos de sua propriedade.

Consignam que a decisão combatida não observou pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, recaindo mácula ao devido processo legal, visto que a falência é medida extrema a ser tomada somente como
ultima ratio
.

Pugnam liminarmente pela suspensão da decisão recorrida e, no mérito, pelo provimento do recurso, com a reforma do
decisum
.

Indeferida a liminar na decisão de Id. 275524.

Foram apresentadas contrarrazões, todos pelo desprovimento do recurso, por: Banco Bradesco Financiamentos S. A. e Banco Bradesco S. A. (Id. 322240); Indústria e Comércio de Cereais Luciana Ltda – EPP (Id. 517420); Faneca Distribuidora de Cosméticos Ltda – EPP (Id. 511154); Três Corações Alimentos S. A. (Id. 368461); Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – Sicredi Sudoeste MT (Id. 499993); Caixa Econômica Federal – CEF (Id. 5011348); Mika da Amazônia Alimentos Ltda. (Id. 5529662); Cetap Distribuição de Produtos Alimentícios Eireli – Ltda. (Id. 5529666), Banco do Brasil S.A. (Id. 6784855); General Mills Brasil Alimentos Ltda. (Id. 6989864), Comercial de Alimentos JPM Ltda. (Id. 7024030) e Distribuidora de Bebidas Cruzeiro Ltda. (Id. 7340751).

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id.

7850413, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de novembro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por E.P.A. DA SILVA E CIA. LTDA. – EPP e SUPERMERCADO SANTO ANTÔNIO em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do processo de Recuperação Judicial (proc. n. 7213-12.2013.8.11.0037), declarou a falência das empresas Agravantes.

E, no caso em questão, como indicado pela Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, “
a decretação da falência das agravantes decorreu da convolação da recuperação judicial anteriormente deferida, em razão do descumprimento do plano especial traçado, bem como, da patente fraude aos credores, em razão do não pagamento na forma e no prazo estipulado no PRJ”, fatores que evidenciaram o insucesso do pretendido soerguimento da empresa
.” (Id. 7850413, p. 6)

Pois bem. É cediço que a recuperação judicial tem por escopo possibilitar a superação da situação de crise econômico-financeira vivenciada pela empresa, de forma a garantir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores.

De fato, como fonte geradora de riquezas, empregos e recursos para a economia, a empresa tem na recuperação judicial um estímulo para que um negócio econômico e financeiramente viável retome suas regulares atividades, superando momentos de crise comuns no mercado atual, caracterizado pela alta competitividade

Todavia, há de se ressaltar que a função social da empresa não pode de forma alguma justificar a manutenção em atividade de negócios sabidamente inviáveis, sob pena se constituir em meio judicial apto a frustrar o direito dos seus credores, desvirtuando o instituto da recuperação judicial.

Nesse diapasão, consolidado é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, embora não caiba ao Magistrado o controle da viabilidade econômica do plano de recuperação, deve ele exercer o controle de sua legalidade, no que se insere o repúdio à
fraude
e ao abuso de direito, senão vejamos:

DIREITO EMPRESARIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. CONTROLE DE LEGALIDADE. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear. 2.
O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica.
Nesse sentido, Enunciados n. 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1359311/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 30/09/2014)
(destaquei)

Outrossim, a Lei n. 11.101/2005 é clara ao estabelecer que o descumprimento das obrigações assumidas no plano de recuperação, bem como a prática de atos fraudulentos em detrimentos dos credores, acarretará na decretação da falência durante o processo de recuperação judicial
, in verbis
:

"
Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial:

(...)

IV - por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1º do art. 61 desta Lei.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede a decretação da falência por inadimplemento de obrigação não sujeita à recuperação judicial, nos termos dos incisos I ou II do caput do art. 94 desta Lei, ou por prática de ato previsto no inciso III do caput do art. 94 desta Lei.

Art. 94. Será decretada a falência do devedor que:

(...)

III – pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial:

a) procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos;

b) realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não
; (...)”

Feitas tais considerações, verifica-se que a irresignação recursal não prospera.

Com efeito, restou comprovado nos autos, a partir de procedimento investigatório realizado pelo Ministério Público, que as empresas Agravantes, de forma fraudulenta, utilizaram-se de terceira empresa, qual seja, a Distribuidora Prima Quali Ltda. para, criando uma verdadeira contabilidade paralela, desviar valores que deveriam ser recebidos pelas recuperandas e utilizados para pagar os credores.

Para melhor esclarecimento da situação, elucidativo transcrever o correspondente trecho da decisão agravada, que bem pontua os fatos:

“O relato do Ministério Público, às fls. 2705/2714, demonstra de forma indubitável a utilização da empresa Distribuidora Prima Quali Ltda. para prejudicar credores, com claro desvio de valores que deveriam ser recebidos pelas empresas em recuperação judicial e utilizados para pagar os credores.

Por meio da instauração de um procedimento de investigação pelo Ministério Público, apurou-se que os valores decorrentes de compras efetuadas nas empresas em recuperação judicial – EPA e Supermercado Santo Antonio - e que eram pagas por meio de cartões de crédito e débito, não entravam no caixa dessas empresas, mas na da Distribuidora Prima Quali, com nome fantasia de Atacado Guaira, conforme documentos de fls. 06/08 do apenso e ainda o extrato bancário constante do CD ROM de fl. 34 do apenso, correspondente à fl. 228 do procedimento investigativo.

Esta empresa Distribuidora Prima Quali tinha como sócia uma das filhas menores do sócio administrador das empresas EPA e Supermercado Santo Antonio – Sr. Estaniel Pascoal Alves da Silva - e poucos meses antes do pedido de recuperação judicial foi realizada uma alteração social, com a retirada da filha e a inclusão da Sra. Jhoiciane Mayka Rodrigues do Carmo, que era esposa do outro sócio Jorge Moreira de Oliveira, tendo sido informado no extrato acima referido que o início das atividades nessa conta aberta no banco SICOOB ocorreu no mesmo dia do pedido de recuperação judicial, 25/09/2013 (extrato consolidado – Cdrom fl. 34 do apenso).

Ressalte-se que foi apurado que os sócios da empresa Prima Quali não apresentavam padrão de vida compatível com o que foi movimentado nessa conta, cerca de R$ 5.000.000,00 no período apurado – 25/09/2013 – 07/07/2015 (extrato consolidado – Cdrom fl. 34 do apenso) e, em verdade, foi constatado que o sócio Jorge Moreira de Oliveira é de fato empregado do Sr. Estaniel Pascoal Alves da Silva, proprietário das empresas em recuperação EPA e Supermercado Santo Antonio.

O depoimento do Sr. Jorge confirma tal fato (CDrom fl. 40 do apenso, correspondente à fl. 1146 do procedimento investigativo), tendo este informado que não tinha qualquer controle sobre a empresa, inclusive senha da conta no banco quem tinha e utilizava era a esposa do Sr. Estaniel Pascoal Alves da Silva, Sra. Erika Campos da Silva, responsável de fato pela parte financeira das empresas, embora não fosse sócia e nem fizesse parte do quadro de funcionários.

As empresas em recuperação judicial EPA e Supermercado Santo Antonio aduziram em sua manifestação de fls. 3150/3151 que a utilização da empresa Distribuidora Quali se deu porque é sabido que as empresas em recuperação judicial não tem crédito e, por isso, utilizavam a referida empresa para abastecer as citadas empresas com mercadorias. Entretanto, o que se observa é que parte do que era comprado na EPA e Supermercado Santo Antonio por consumidores era creditado na conta da Distribuidora Quali e desta vários valores foram retirados sem qualquer controle da sua utilização.

Desnecessária a realização de perícia, pois evidente a utilização da empresa Distribuidora Quali para criar uma contabilidade paralela das empresas em recuperação judicial – EPA e Supermercado Santo Antonio – com recebimento por aquela de valores que deveriam entrar no caixa dessas, em detrimento ao pagamento dos credores.”

Como se não bastasse, além da existência de pedidos nos autos de credores informando o não recebimento de valores nos termos do plano aprovado, verifica-se que o Ministério Público, após receber denúncia de um dos credores, ajuizou ação judicial (proc. n. 8157-43.2015.8.11.0037 – Cód. 158100) visando declarar a ineficácia da alienação de um dos estabelecimentos das recuperandas (Supermercado Santo Antônio) realizada sem qualquer autorização judicial ou respaldo no plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores, e onde restou apurado que o valor de venda declarado pelas Agravantes seria sensivelmente menor do que o valor real do negócio.

Como se vê, o conjunto fático-probatório dos autos demonstra a ocorrência de fraude e violação ao plano de recuperação judicial, em manifesto prejuízo aos credores, de forma que, nos termos dos arts. 73, IV e 94, III, “a” e “b”, da Lei n. 11.101/2005, escorreita a decisão que decretou a falência das Agravantes, não havendo falar em cerceamento de defesa ou necessidade de convocação de nova Assembleia Geral de Credores.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– PLANO APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL – CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CREDORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO – IMPOSSIBILIDADE –
CONVOLAÇÃO
DA
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
EM
FALÊNCIA
–

RECURSO DESPROVIDO. “O devedor pode propor, quando antever dificuldades no cumprimento do plano de
recuperação
, alterações em suas cláusulas, as quais serão submetidas ao crivo dos credores.
(Todavia), uma vez descumpridas as obrigações estipuladas no plano e requerida a
convolação
da
recuperação
em
falência
, não pode a recuperanda submeter aos credores decisão que (compete) exclusivamente ao juízo da
recuperação
.” (STJ - REsp 1700487/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 26/04/2019)
(N.U 1016681-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020)
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – DESÁGIO DO CRÉDITO TRABALHISTA – DESÁGIO DE 20% - ILEGALIDADE - CLÁUSULA AFASTADA – NECESSIDADE DE NOVA ASSEMBLEIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 61, § 1.º E 73, INCISO IV, AMBOS DA LEI 11.101/2005 – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o STJ, é possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir-se na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova controle de legalidade do plano de
recuperação

judicial
que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores. Todavia, somente mediante acordo ou convenção coletiva, o que pressupõe a participação do sindicato, é possível o deságio dos créditos trabalhistas, o que não foi observado.
No que tange à necessidade de designação de nova assembleia de credores para deliberação sobre eventual descumprimento do plano, tem-se que a referida cláusula viola o disposto nos artigos 61, § 1.º e 73, inciso IV da Lei 11.101/05, eis que o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano, durante o período de supervisão legal, acarretará a
convolação
da
recuperação

judicial
em
falência
.
(N.U 1004499-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020